Tribunal: STF
Processo: ARE 1327749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, ao fundamento de que “No caso dos autos, a parte autora teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018 e, portanto não se enquadra nos requisitos previstos pelo legislador positivo.“ (eDOC 10, p. 4)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; e 5º, caput, da Constituição da República. 
    Nas suas razões recursais, sustenta-se, que: 
    “Em retorno à norma do art. 2.º, V, da Lei n.º 13.982/2020, constata-se que ela não tem validade – à luz da Carta da República – por inserir como requisito para um benefício concedido em 2020, a situação financeira da pessoa de dois anos atrás (2018). O mundo muda, as pessoas mudam e, infelizmente, a condição financeira dos cidadãos também podem piorar consideravelmente. O benefício deve ser concedido em favor daqueles mais atingidos financeiramente com a PANDEMIA tendo em vista a situação atual (2020). Negar o benefício a cidadãos que atualmente estão em situação de notória vulnerabilidade social é de todo inadmissível, por impedir que os brasileiros mais atingidos com a grave crise econômica e social que abateu o BRASIL e o mundo possam obter as condições materiais mínimas para prover a sua subsistência e de sua família.” (eDOC 16, p. 8)
    Aduz-se, que:
    “A PANDEMIA DE COVID-19 representa a mais grave crise social e de saúde pública dos últimos 100 anos enfrentada no BRASIL. Na data de elaboração do presente recurso (2.2.2021) são mais de 225.143 brasileiros mortos. São milhões de desempregados e informais que perderam sua fonte de renda. São famílias em desespero, sentindo a dor dos entes queridos mortos e a perda do trabalho. Nesse grave contexto que se apresenta, a norma do art. 2.º, V foi de rara infelicidade (e inconstitucionalidade) ao inserir como requisito para a concessão do benefício que o requerente não tenha percebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Soa no mínimo estranho a Lei estabelecer requisitos para um benefício a ser requerido e concedido em 2020 com base em uma situação financeira de 02 (dois) anos atrás.” (eDOC 16, p. 9)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 10, pp. 1-4):
    “Constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, razão pela qual colho o ensejo para me reportar aos seus termos, adotando-os como fundamentos para decidir: 
    (...)
    Com efeito, a Lei nº 13.982/2020 prevê vários requisitos a serem observados de forma cumulativa para enquadramento no auxílio emergencial, como a renda familiar per capita, o limite de rendimento tributável no ano de 2018, o exercício das atividades previstas no inciso VI, não titularizar os benefícios elencados no inciso III, entre outros. No caso dos autos, a parte autora teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018 e, portanto não se enquadra nos requisitos previstos pelo legislador positivo. A irresignação da demandante está para com a própria norma, na medida em que sustenta não ser razoável o critério eleito no art. 2º, inc. V, da Lei 13.982/2020. 
    Todavia, os critérios utilizados pelo legislador na fixação dos requisitos ao auxílio emergencial encontram-se no âmbito de sua esfera discricionária, não cabendo, como consignou o Julgador a quo, a mitigação do critério limitador escolhido ao programa do governo federal em questão. O voto, portanto, é no sentido denegar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 
    (...).” 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e administrativos para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação aos artigos 1º, III e 5º, caput, da Constituição Federal, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 13.982/2020), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente